Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE. COBERTURA. PREVISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465, ART.17 PARÁGR. ÚNICO, II. FINALIDADE NÃO ESTÉTICA. RESTAURAÇÃO. ANOMALIA CONGÊNITA.
1. Segundo dispõe o parágrafo único, II, do art. 17, da RN 465, apenas estão excluídas da cobertura obrigatória as órteses e próteses destinadas para fins estéticos, ou que não se destinem a restauração da função do órgão ou parte do corpo humano lesionado por anomalia congênita. Sendo o paciente portador de anomalia congênita do tipo PLAGIOCEFALIA POSICIONAL, a utilização da órtese não se destina a fins estéticos, e a situação posta está perfeitamente adequada ao parágrafo único, inciso II, do art. 17 da RN 465 ANS.
2. O inciso VII da referida norma contempla a exclusão assistencial de próteses nos casos cirúrgicos, ou seja, havendo indicação cirúrgica, a prótese não ligada ao ato cirúrgico não será de cobertura obrigatória.
3. Nos contratos de planos de saúde regidos pela legislação consumerista é inválida a cláusula contratual que restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato, a teor do art. 51, inciso IV e § 1o, inciso II da Lei 8.078/1990
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.